Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-02.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Ação de indenização securitária por vício de construção. Sentença de improcedência. Caixa Econômica Federal que manifestou interesse em intervir na causa. TEMA 1.011/STF. Questão resolvida sob o rito da repercussão geral. Existência de interesse da CEF que conduz à remessa dos autos para a Justiça Federal. Sentença anulada, de ofício, para determinar a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Ação de indenização securitária por vício de construção. Sentença de improcedência. Caixa Econômica Federal que manifestou interesse em intervir na causa. TEMA 1.011/STF. Questão resolvida sob o rito da repercussão geral. Existência de interesse da CEF que conduz à remessa dos autos para a Justiça Federal. Sentença anulada, de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciar o mérito da intervenção da Caixa Econômica Federal. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.